Tribunal: TJBA
Processo: 8117248-61.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8117248-61.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SANDRA SILVA RODRIGUES

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO DIAS DA PAIXAO, LEONARDO COELHO MENDES

APELADO: ANTONIO GILSON COSTA

Advogado(s)
:
SAMUEL DUARTE DE MACEDO, WALTEMY BRANDAO DE OLIVEIRA

A C O R D Ã O

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO.
ILEGITIMIDADE ATIVA.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA POSSE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que, nos autos de ação de interdito proibitório, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, por ausência de comprovação da posse pela autora, ora apelante.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se a autora/apelante detinha legitimidade ativa para propor a ação possessória, o que pressupõe a demonstração da posse sobre o imóvel.

III. Razões de decidir

A ação de interdito proibitório exige a comprovação da posse atual, direta ou indireta, além da ameaça à posse (CPC, art. 561).

A apelante alegou possuir o imóvel de forma indireta, por meio de locação a terceiro, mas não apresentou documentos ou testemunhos que comprovassem essa relação.

As provas constantes dos autos, inclusive testemunhos, indicam que a autora reside no exterior e jamais exerceu a posse do bem.

A propriedade formal, demonstrada por escritura pública e guias de IPTU, não substitui a prova da posse, que é requisito essencial nas ações possessórias.

Correta a sentença ao reconhecer a ilegitimidade ativa por ausência de comprovação da posse, inviabilizando o prosseguimento da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos da Apelação Cível nº 8117248-61.2022.8.05.0001, em que figura como apelante
Sandra Silva Rodrigues
, e como apelado
Antonio Gilson Costa
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação
, pelas razões adiante explanadas.

MM-02